Tribunal: TJMT
Processo: 0052720-13.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0052720-13.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: VANIA REGINA MELO FORT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 76693993), interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 66052479):
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de resfriador de leite decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.
A queima de equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia com transtornos além dos danos materiais, máxime, com a perda de material profissional e pessoal ultrapassam o mero aborrecimento e são suficientes a caracterizar o dano moral passível de indenização.
A indenização em lucros cessantes demanda a efetiva demonstração do que se deixou de auferir o que, no caso, não ocorreu.
(TJMT ApCiv 0052720-13.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11.11.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 66657464) estes foram parcialmente providos para decidir a respeito de omissão quanto ao fundamento de julgamento extra petita, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento (ID 73749493).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de julgar parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação dos serviços da concessionária ora recorrente.
A Câmara julgadora confirmou a comprovação dos danos materiais, no valor de R12.312,13 (doze mil trezentos e doze reais e treze centavos), referente a queima do aparelho eletroeletrônico, bem como os danos morais, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A recorrente alega em seu Recurso Especial violação aos artigos 141, 371 inciso I, 492, 489 inciso II e 1022, todos do Código de Processo Civil, aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 4o e 5o da LINDB, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Omissão quanto a ocorrência de julgamento extra petita, responsabilidade pelo do dever de indenizar, ônus da prova e arbitramento dos danos morais em observação aos fins sociais da lei e os princípios gerais do direito;
(b) Não comprovação dos danos materiais, tendo em vista que orçamento não denota gastos efetivos, mas mera especulação promovida pela parte interessada;
(c) O caso não trata de dano moral in re ipsa, bem como não há prova do constrangimento sofrido apto a subsidiar o dever de indenizar;
(d) A indenização deve atender aos princípios gerais do direito e à finalidade social lei, que com certeza afastam enriquecimento sem causa do recorrido.
O recurso é tempestivo (ID 76780489) e preparado (ID 76807468).
Contrarrazões (ID 80038480)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente ao julgamento extra petita, ausência de comprovação dos danos materiais e arbitramento dos danos morais em observação aos fins sociais da lei e os princípios gerais do direito.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa das transcrições abaixo (ID 73749493)
(...)
Pois bem. No que diz respeito aos argumentos no sentido de que houve julgamento extra petita com relação à indenização por danos morais, com razão a embargante ao suscitar omissão no v. acórdão, porquanto realmente não há pronunciamento sobre essa alegação.
No entanto, não evidencia-se julgamento extra petita no presente caso, uma vez que a parte autora relatou no tópico "dano moral direto e indireto" de sua petição inicial (Id. 58748970 - Pág. 3) os diversos dissabores sofridos, não apenas em relação à perda dos equipamentos eletrônicos, bem como pediu expressamente a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, não há falar em julgamento extra petita.
(...)”
Por outro lado, no que diz respeito à omissão quanto à ausência de provas danos morais e aos critérios utilizados para fixação do valor da indenização, nota-se que no caso observou-se que a ré não prestou qualquer tipo de auxílio ao consumidor, no intuito de resolver a lide de forma administrativa, tampouco enviou técnico para que realizasse vistoria na casa do autor, ou no equipamento “queimado”, nem produziu qualquer tipo de prova que demonstrasse a inocorrência da alegada oscilação de energia e descarga elétrica.
Ademais, constatou-se o abalo moral sofrido pela autora, pela falha na prestação do serviço pela ré, sobretudo porque ultrapassou o mero aborrecimento, vale dizer, perdeu documentos importantes de natureza profissional e particular o que lhe causou abalo emocional, bem como mostrou-se pertinente manter a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00.
Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado:
"(...) Da análise do conjunto probatório, verifica-se que neste caso, a concessionária requerida ao ser procurada pelo consumidor administrativamente, deveria segundo as regras da ANEEL (art. 205 e 206), ter investigado o ocorrido, inclusive, possuía a faculdade de retirar o equipamento danificado para perícia técnica.
No entanto, extrai-se pelos documentos acostados que a requerida apenas arguiu que os danos seriam causados por culpa da autora ou por caso fortuito, sem ao menos realizar perícia técnica.
Nesse sentido, é cediço a hipossuficiência técnica do autor em relação à prova da oscilação de energia, porquanto a concessionária ré possui melhores condições de demonstrar que prestou o serviço de forma adequada, contudo, não o fez.
Assim, se a empresa não prestou qualquer tipo de auxílio ao consumidor, no intuito de resolver a lide de forma administrativa, tampouco enviou técnico para que realizasse vistoria na casa do autor, ou no equipamento “queimado”, nem produziu qualquer tipo de prova que demonstrasse a inocorrência da alegada oscilação de energia e descarga elétrica, afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária ao ressarcimento de danos materiais, que foram comprovados pela requerente que totalizam o valor de R$12.312,13 assim distribuídos: R$8.013,00 relativo a queima de 4 computadores; R$3.681,20 queima da central telefônica; R$498,90 queima de equipamentos de segurança e, ainda, R$118,83 de despesas com lâmpadas.
Ainda, vale ressaltar que compete a empresa distribuidora de energia, o ressarcimento pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, “independentemente da existência de culpa” (Art. 210, ANEEL).
(...)
No que diz respeito à indenização moral, verifica-se que se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pela autora, pela falha na prestação do serviço pela ré, sobretudo porque ultrapassou o mero aborrecimento, vale dizer, perdeu documentos importantes de natureza profissional e particular o que lhe causou abalo emocional.
Dessa forma, mostra-se pertinente manter a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00. "
Assim, as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 141 e 492 do CPC está amparada na ocorrência de suposto julgamento extra petita quanto a condenação por danos morais.
Todavia, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, a fim de infirmar a tese de que houve decisão dentro dos limites propostos na lide, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Não há falar em violação aos arts. 458, 515 e 535, do CPC/1973.
No caso, houve o julgamento das questões de maneira fundamentada e completa, apenas não tendo sido acolhidas as teses da agravante. 2.
Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada a discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, não ocorreu na hipótese. 3. Aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa e o valor.
Somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 879.069/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)
Já no tocante à violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, artigo 371 do CPC, e artigos 4o e 5o da LINDB, o óbice da súmula 07/STJ permanece, tendo em vista que para verificar se os orçamentos anexados constituem prova suficiente para comprovar o dano material, e se as circunstâncias fáticas enfrentadas pela recorrida são suficientes para subsidiar a verba por danos morais no valor mantido pelo órgão fracionário seria preciso revisitar todos os fatos e provas constantes do processo.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7.
1. A aferição fática acerca da ocorrência de conduta ilícita para a exclusão de responsabilidade esbarra na Súmula 07/STJ.
2. O recurso especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. In casu, as conclusões da Corte de origem no sentido de que: "O dano material, na espécie de dano emergente, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, haja vista que a recorrida, prevendo um dano futuro causado pelas variações de energia elétrica, interpelou a recorrente a fim de que diligenciasse a substituição do transformador por um de potência superior, conforme fl. 19, todavia, a apelante permaneceu silente, vindo ulteriormente a ocorrer a queima de componentes do elevador panorâmico do edifício, motivada, justamente, pelas constantes quedas energéticas do prédio, resultando em prejuízo pecuniário de R$ 6.051,52 (Seis mil e cinqüenta e um reais e cinqüenta e dois centavos), consoante fls. 20/25. A responsabilidade em casos tais se encontra delimitada no instrumento contratual, além da aplicação subsidiária do § único, do art. 927, do diploma substantivo, considerando-a como objetiva, ou seja, projetada independentemente da culpa. Ora, verificada a omissão da recorrente em não promover a substituição do transformador, em que pese devidamente notificada para tanto, aliado aos danos causados em razão daquele ato, patente é a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em reparar os prejuízos comprovados nos autos." (fls.216), resultaram do exame de todo o conjunto probatório carreado nos presentes autos.
Consectariamente, infirmar referida conclusão ou rever prova documental juntada aos autos implicaria sindicar matéria fática, interditada ao E. STJ em face do enunciado sumular n.o 07 desta Corte.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1096409/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça